Tribunal: CARF
Processo: 10725.000206/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.000206/2009-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.741 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
CRISTIANE MIRIAN GONCALVES MARCIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONJUNTO PROBATÓRIO.
DESPESAS MÉDICAS. CRITÉRIOS PARA RECONHECIMENTO DA
DOCUMENTAÇÃO COMO INIDÔNEA OU INSUFICIENTE. INOVAÇÃO.
DEFINIÇÃO EXTEMPORÂNEA TÃO-SOMENTE POR OCASIÃO DO
JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO.
Todas as despesas médicas estão sujeitas à comprovação ou justificação,
podendo a autoridade solicitar elementos de prova dos respectivos pagamentos.
Tais elementos de prova devem ser solicitados de modo expresso e específico.
Viola o art. 59, II do Decreto 70.235/1972 o detalhamento superveniente dos
documentos necessários para reconhecimento do direito às deduções com
despesas médicas, tão-somente por ocasião do julgamento da impugnação, em
descompasso com os termos genéricos empregados na notificação de
lançamento ou noutros documentos de intimação do sujeito passivo.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. INSUFICIÊNCIA.
A singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa, quando for possível dessumir a coincidência
de ambos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.000206/2009-64
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.741 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000206/2009-64

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 50-53) interposto de acórdão prolatado pela
3a Turma da DRJ/CGE (04-29.165) que manteve a constituição de crédito tributário decorrente
da glosa de despesas médicas, porquanto o sujeito passivo não teria comprovado o atendimento
dos requisitos legais para a respectiva dedução (fls. 38-43).
Referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS
Todas as despesas médicas estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a
autoridade solicitar elementos de prova dos respectivos pagamentos. Nessa hipótese, a
apresentação tão-somente de recibos, sem a prova do efetivo pagamento, é insuficiente
para comprovar o direito à dedução pleiteada.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através de
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO de imposto de renda pessoa física, f. 07 a 10, do
exercício 2007, ano-calendário 2006, por meio do qual se exige o crédito tributário no
valor de R$ 7.986,88 lavrado em 15/12/2008 tendo os seguintes valores originários:
Imposto Suplementar sujeito à multa de ofício (parte A): R$4.116,74;
Imposto sujeito à multa de mora (parte B): R$0,00.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, f. 9, o lançamento de ofício decorre
das seguintes infrações:
Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 14.969,96. Consta na
complementação da descrição dos fatos:
GLOSA DE DESPESAS MEDICAS DECLARADAS POR FALTA DE IDENTIFICAÇÃO
NOS RECIBOS MÉDICOS APRESENTADOS DO PACIENTE BENEFICIÁRIO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS
101.100.507-70 MARIANA DA SILVA CARVALHO 2.450,00
220.324.968-44 THOMAS ANDRE PIMENTEL 1.150,00
080.596.317-05 LEONARDO ROCHA BARROS 3.500,00
771.539.286-34 PATRICIA JUNQUEIRA FERRAZ BARACAT 640,00
106.896.467-71 ROBERTA BOTELHO MONTEIRO 4.230,00
039.410.457-92 FABIANA SANTOS BARBOSA COUTINHO 3.000,00
A ciência da Notificação de Lançamento ocorreu em 07/01/2009 (cópia do AR 33).
DA IMPUGNAÇÃO
Em sua impugnação (f. 02 a 04), a interessada alega que:
1. Todos os recibos relativos ao tratamento odontológico e fisioterápico foram
devidamente emitidos e informados em sua DIRPF;
2. Quando solicitada pela Receita Federal para comprová-los, imediatamente os
apresentou.
3. Ao receber a Notificação de Lançamento, se surpreendeu, visto que acreditava estar
em dia com a Receita Federal e não conseguia compreender o fato alegado em tal
Notificação;
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.741 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000206/2009-64

4. Imediatamente se dirigiu a Delegacia da Receita Federal em Campos dos Goytacazes
e seguiu as orientações dos mesmos. Procurou os dentistas e fisioterapeutas que
realizaram seu tratamento odontológico e fisioterápico para emitir uma declaração
comprovando que os recibos por eles emitidos referiam-se à tratamento realizado nela;
5. . Todas as declarações e os recibos, estes últimos já apresentados na ocasião
solicitada, estão em anexo;
6. Assim, solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento;
É o relatório.
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 07/01/2009(cópia do AR f. 33) e
impugnou em 05/02/2009(f. 02 a 04).
A impugnação é tempestiva nos termos do artigo 15 do Decreto 70.235/72, que rege o
contencioso administrativo e preenche os demais requisitos previstos na legislação.
Assim sendo, dela tomo conhecimento.
DAS DESPESAS MÉDICAS
Quanto à dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual, a Lei no 9.250, de
1995, em seu art. 8o, estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias. (...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II: (...)
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.” (Grifou-se).
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.741 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000206/2009-64

comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Portanto, revela-se equivocado o entendimento de que os recibos são os únicos
documentos necessários e hábeis para comprovação dos pagamentos e lisura das
deduções pleiteadas. Esta não é a correta interpretação do dispositivo. A critério da
Autoridade Fiscal, podem ser exigidas provas complementares, pois a tônica do
dispositivo é a especificação e comprovação dos pagamentos.
Havendo questionamento da autoridade fiscal, torna-se necessária a comprovação da
efetiva prestação do serviço e do pagamento correspondente, não bastando, para gozar
as deduções com despesas médicas, a disponibilidade de simples recibos ou
declarações.
Veja que o artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999,
aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999 estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Assim, pela interpretação sistemática da legislação tributária, verifica-se a Autoridade
Fiscal pode exigir provas complementares, como a comprovação do efetivo desembolso
quando considerar, a seu exclusivo critério, que os elementos trazidos não são
suficientes.
Os julgados a seguir corroboram este entendimento:
COMPROVAÇÃO RECIBOS – Diante de elementos que colocam em dúvida a
idoneidade dos recibos apresentados para a comprovação de pagamentos de despesas
médicas, justifica-se a exigência por parte do Fisco de elementos adicionais para a
comprovação da efetiva prestação dos serviços e/ou do pagamento. Sem isso, o simples
recibo é insuficiente para comprovar a despesa, justificando a glosa. 1o CC/ 4a
Câmara/ Acórdão 104-21.813 em 16.08.2006.
COMPROVAÇÃO RECIBOS – Simples recibos não são suficientes para demonstrar a
efetividade do pagamento a título de despesas com tratamento psicológico, mormente
no caso de não terem sido trazidos aos autos provas adicionais suficientes à
comprovação da efetiva prestação dos serviços e, ainda, existirem fortes indícios de
que eles não foram prestados. Somente podem ser dedutíveis quando comprovada
mediante documentos hábeis e idôneos a efetiva prestação dos serviços e a vinculação
do pagamento ao serviço prestado. 1o. CC/ 6a Câmara/Acórdão 106-16.542 em
17.10.2007.
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO. POSSIBILIDADE. todas as despesas médicas
estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade lançadora solicitar
elementos de prova dos respectivos pagamentos. nessa hipótese, a apresentação tão-
somente de recibos, sem a prova do efetivo pagamento, é insuficiente para comprovar o
direito à dedução pleiteada. multa de ofício. CARF - 2a. Seção - 1a. Turma Especial /
ACÓRDÃO 2801-00.497 em 12.05.2010. Publicado DOU: 16.09.2010.
Assim, é necessário que seja comprovado:
1. Quem são as pessoas que receberam tratamento para que fique comprovado que estas
pessoas são o próprio contribuinte ou seu dependente;
2. Que haja, nos recibos médicos apresentados, a descrição dos serviços prestados para
que fique caracterizado se tratar de despesas médicas dedutíveis;
3. A comprovação do efetivo desembolso para que se verifique se o pagamento ocorreu
e se ocorreu dentro do ano-calendário;
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.741 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000206/2009-64

A interessada declarou que possui plano de saúde e mesmo assim efetuou diversos
gastos sem a utilização de seu plano. Isto permite que o Auditor-Fiscal tenha maior
rigor na apreciação das provas, não sendo suficiente a apresentação de um recibo.
Assim, justifica-se a exigência por parte do Fisco de elementos adicionais para a
comprovação da efetiva prestação dos serviços e do pagamento.
No quadro abaixo, constam as despesas declaradas e os documentos trazidos aos autos:
[...]
Em relação aos recibos e as declarações apresentados, a interessada não trouxe aos autos
provas complementares, tais como, prontuários médicos e cópias de exames, e não
comprovou o efetivo desembolso.
Conforme DIRPF (folha 28 a 30) a interessada declarou R$ 1.900,00 recebidos de
pessoa física e o restante dos rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica. Assim, quase
toda sua renda transita pela conta corrente, o que facilita a comprovação do efetivo
desembolso, o que poderia ser realizado através, por exemplo, dos extratos bancários,
pois mesmo tendo efetuado o pagamento em moeda, constará o saque respectivo.
Por todos esses motivos, para a comprovação da despesa médica declarada e glosada, o
sujeito passivo deveria trazer aos autos provas complementares e a comprovação do
efetivo desembolso.
Assim, não é possível acatar as despesas médicas declaradas.
DA CONCLUSÃO
Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO por JULGAR A
IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE, mantendo-se o crédito tributário.

Ciente do acórdão da DRJ em 05/07/2012, o sujeito passivo, em 02/08/2012,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) fora tomada de surpresa pela adoção de novos critérios para o reconhecimento
da validade das despesas médicas efetuadas, ausentes tanto da notificação de lançamento quanto
de outros materiais informativos disponibilizados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
b) diante da inovação, apresenta neste momento comprovação do paciente
beneficiário dos serviços médicos prestados conforme documentos anexos ao recurso, bem como
que;
c) as despesas médicas foram pagas em espécie - ônus financeiro comprovado por
meio de documentos anexos ao recurso.
Ante o exposto, pede-se (a) o cancelamento do débito fiscal reclamado, além (b)
do “parcelamento de minha dívida referente a dedução de despesas médicas glosada relativa aos
serviços prestados por essa profissional [Roberta Botelho Monteiro], com as devidas correções e
multa” (fls. 53)
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos legais para exame e julgamento dos pedidos formulados.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.741 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000206/2009-64

Ainda preliminarmente, entendo que o pedido formulado pelo recorrente
comporta conhecimento em menor extensão (infra petita), com o objetivo tecnicamente
qualificado de reformar o acórdão-recorrido para reforma-lo por vício formal e, superado o
óbice, proceder ao controle de validade do lançamento tributário.
Em regra, as razões e os respectivos pedidos formulados no recurso voluntário
devem guardar pertinência à matéria decidida no acórdão-recorrido, sob pena de não-
conhecimento da irresignação. É o que dispõe o art. 17 do Decreto 70.235/1972, textualmente:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Ocorre que a legislação de regência não obriga o sujeito passivo a contar com
defesa técnica qualificada durante a dedução de suas pretensões perante as autoridades fiscais.
Em princípio, o sujeito passivo pode expressar-se em linguagem natural, cotidiana, com o
objetivo de instar a administração a realizar o controle de validade do crédito tributário, cuja
higidez é compulsória.
De fato, o art. 322, §2o do CPC/2015, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo tributário, disciplina que “a interpretação do pedido considerará o conjunto da
postulação e observará o princípio da boa-fé”.
A propósito, a recorrente expõe na respectiva fundamentação, textualmente (fls.
52):
Gostaria de destacar que cumpri exatamente o que foi solicitado pela Receita
Federal, em sua Notificação de Lançamento, quando apresentei as declarações dos
profissionais em minha Impugnação no ano de 2009, tendo em vista que foram glosadas
as minhas despesas médicas devido a "FALTA DE IDENTIFICAÇÃO NOS RECIBOS
MÉDICOS APRESENTADOS DO PACIENTE BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS
PRESTADOS”. Diante do exposto no Acórdão, voltei a procurar os profissionais a fim
de que os mesmos pudessem descrever o tratamento em mim realizado, assim como a
forma de pagamento, excetuando a Dra. Roberta Botelho Monteiro que, até o momento
não foi possível contactá-la. Para tanto, anexo a esse Recurso os seguintes documentos:
[...]. (grifei)
Desse modo, a leitura que faço do pedido, para que “aceite minhas
comprovações”, comporta interpretação também no sentido da pretensão à reforma do acórdão-
recorrido no campo da competência, para firmar ou para infirmar a conclusão a que chegou a
autoridade fiscal quanto à insuficiência do acervo probatório exigido por ocasião da impugnação.
Passo ao exame de mérito.
Em que pese a fundamentação deduzida no acórdão-recorrido, o recurso
voluntário comporta parcial provimento.
A questão de fundo entregue ao conhecimento deste colegiado consiste em se
saber se a d. autoridade julgadora poderia ter considerado incompleto o acervo probatório
produzido pela então impugnante, com base em exigência genérica, explicitada tão-somente por
ocasião do julgamento da impugnação.
Em regra, compete ao sujeito passivo apresentar os documentos que entende
necessários para instrução de sua impugnação no momento da respectiva apresentação (art. 16,
§4o do Decreto 70.235/1972).
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.741 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000206/2009-64

Porém, cabe a apresentação superveniente de documentação, com o objetivo de
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos (art. 16, §4o, c do Decreto
70.235/1972).
Conforme expõe o i. Cons. Honório Albuquerque de Brito:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade, devendo ser
evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
No caso em exame, a alegada inidoneidade da documentação apresentada pela
então impugnante para comprovar suas despesas médicas surgiu como fundamentação no
momento em que a impugnação foi apreciada. Assim, inaugura-se para o sujeito passivo o
interesse em contrapor-se a tal fundamentação específica, tanto com a apresentação de razões
como com a produção do respectivo acervo probatório. Noutras palavras, trata-se de hipótese de
aplicação linear do art. 16, §4o, c do Decreto 70.235/1972).
Ainda que assim não o fosse, sabe-se que “a presunção de validade do
lançamento tributário será tão forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo
processo administrativo de constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a):
JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-
2010 PUBLIC 30-11-2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo
administrativo de controle da validade do crédito tributário pauta-se pela busca da “verdade
material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153).
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.741 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000206/2009-64

Nesse sentido, dispõe o art. 59, II do Decreto 70.235/1992, textualmente:
Art. 59. São nulos:
[..]
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No caso em exame, lê-se à fls. 09 a motivação para a glosa das despesas médicas,
e que foi objeto da impugnação específica do sujeito passivo:
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ ***** ***14.969,96, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
Enquadramento Legal: Art.8. ° , inciso II, alínea 'a', e §§ 2. °e 3. ° , da Lei n. °9.250/95;
arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF , n. °15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do
Decreto n. °3.000/99 - RIR/99.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
GLOSA
DE
DESPESAS
MEDICAS
DECLARADAS
POR
FALTA
DE
IDENTIFICAÇÃO NOS RECIBOS MÉDICOS APRESENTADOS DO PACIENTE
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
101.100.507-70 MARIANA DA SILVA CARVALHO 2.450,00
220.324.968-44 THOMAS ANDRE PIMENTEL 1.150,00
080.596.317-05 LEONARDO ROCHA BARROS 3.500,00
771.539.286-34 PATRICIA JUNQUEIRA FERRAZ BARACAT 640,00
106.896.467-71 ROBERTA BOTELHO MONTEIRO 4.230,00
039.410.457-92 FABIANA SANTOS BARBOSA COUTINHO 3.000,00
Diante da lacônica expressão dos motivos que amparariam o ato administrativo de
lançamento tributário, o sujeito passivo apresentou os documentos que entendeu suficientes para
atender à exigência imposta pela d. autoridade-fiscal.
Não obstante, o detalhamento e a especificação dos critérios para admissão do
acervo probatório somente sobreveio na decisão que julgou a impugnação.
Nesse sentido, confira-se a seguinte passagem do acórdão-recorrido (fls. 42):
Assim, é necessário que seja comprovado:
1. Quem são as pessoas que receberam tratamento para que fique comprovado que estas
pessoas são o próprio contribuinte ou seu dependente;
2. Que haja, nos recibos médicos apresentados, a descrição dos serviços prestados para
que fique caracterizado se tratar de despesas médicas dedutíveis;
3. A comprovação do efetivo desembolso para que se verifique se o pagamento ocorreu
e se ocorreu dentro do ano-calendário;
A interessada declarou que possui plano de saúde e mesmo assim efetuou diversos
gastos sem a utilização de seu plano. Isto permite que o Auditor-Fiscal tenha maior
rigor na apreciação das provas, não sendo suficiente a apresentação de um recibo.
Assim, justifica-se a exigência por parte do Fisco de elementos adicionais para a
comprovação da efetiva prestação dos serviços e do pagamento.
Conforme fixado na Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.741 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000206/2009-64

comprobatórios adicionais”. Porém, o caso em exame não se refere à pura e simples negativa de
apresentação de documentos complementares. A recorrente não se insurge contra a
obrigatoriedade de apresentação de documentos ou de outras provas imprescindíveis para
confirmação de seu alegado direito às deduções.
De fato, a recorrente aponta expressamente ter sido surpreendida pelo
detalhamento da exigência formal, inaugurada tão-somente em fase de exame de impugnação.
Ao detalhar os critérios objetivos para avaliação documental somente em sede de
julgamento, o acórdão-recorrido tolheu a ampla capacidade do sujeito passivo para entender e
para atender corretamente o que a administração pública estava a demandar, de modo a violar o
art. 59, II do Decreto 70.235/1972.
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital